Tribunal: TJMT
Processo: 1000357-43.2024.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-01
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000357-43.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Resistência, Desobediência]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[EVERTON MATEUS DOS SANTOS - CPF: 133.941.334-58 (PACIENTE), JUIZO DA ÚNICA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE QUERENCIA MT (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DE PLANTÃO DA COMARCA DE QUERÊNCIA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
.
DESOBEDIÊNCIA
(ART. 330 DO CP) E
RESISTÊNCIA
(ART. 329 DO CP). 1.
NULIDADE DO FLAGRANTE DECORRENTE DA BUSCA PESSOAL.
INOCORRÊNCIA. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS SUSPEITAS. ORDEM DE PARADA DOS POLICIAIS DESOBEDECIDA PELO PACIENTE QUE AINDA EMPREENDE FUGA.
2. PRETENDIDO TRANCAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL
. FALTA DE JUSTA CAUSA. NÃO CONHECIMENTO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MATÉRIA QUE EXIGE REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. FEITO NÃO SUBMETIDO À APRECIAÇÃO DO JUÍZO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA.
3. PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO.
SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA POR CAUTELARES DELA DIVERSAS.

FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA DO
DECISUM.

INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE JUSTIFIQUEM A IMPOSIÇÃO DAS CAUTELARES.
A
FRONTA AO DISPOSTO NO INCISO IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
LIMINAR RATIFICADA
. ORDEM
PARCIALMENTE EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
E, NO QUE ADMITIDA,
CONCEDIDA DE OFÍCIO
EM SINTONIA COM O PARECER.

1.

Não há que se falar em nulidade da busca pessoal quando evidenciada fundada suspeita da prática delituosa evidenciada pela fuga empreendida pelo réu no momento da abordagem, legitimando, assim, a atuação policial.

2.

A inexistência de análise, pela autoridade judiciária de primeiro grau, da possibilidade de trancamento do inquérito policial, associada à inexistência de prova inequívoca acerca da falta de prova da materialidade e de indícios suficientes de autoria, inviabiliza a cognição do pedido nesta instância revisora, sob pena de se incidir em vedada supressão de instância.

3.

Padece de ilegalidade a fixação de medidas cautelares diversas da prisão (art.319 do CPP) fundamentada na referência genérica (
sem explicitar qualquer situação atual e concreta apta a justificar sua imposição)
e desacompanhada de dados concretos capazes de demonstrar a real necessidade da adoção de tal medida.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de
Habeas Corpus
com pedido de
liminar
impetrado em favor de
Everton Mateus dos Santos
, em que se indica como autoridade coatora o
MM. Juiz de Plantão da Comarca de Querência/MT
, que
homologou
a prisão em
flagrante
do paciente e concedeu
liberdade provisória condicionada
ao cumprimento de medidas cautelares

à conta do
suposto
cometimento dos crimes de
Desobediência
(art. 330 do CP) e
Resistência
(art. 329 do CP) (Id. 197757662).

Em linhas gerais, a impetrante sustenta a
nulidade do flagrante
e, via de consequência, dos atos posteriores, sob a alegação de que a
falta de justa causa
para a busca pessoal realizada no paciente, que, no momento da abordagem policial não estava cometendo nenhum crime, justifica sua recusa em atender a ordem de parada recebida, descaracterizando, assim, a ocorrência dos delitos de
Desobediência
e
Resistência
(art. 329 e art. 330 do CP).

Com tais argumentos, postula que
“(...) seja declarada a ilegalidade da busca pessoal que embasou o flagrante pelo crime de resistência, o relaxamento da prisão, nos termos do art. 310, I do CPP, a cassação da decisão judicial que concedeu a liberdade provisória cumulada com medidas cautelares diversas da prisão e o trancamento do inquérito policial por ausência de justa causa para seu prosseguimento”
(fls. 3/8).

Colacionou os documentos conforme Id. 197757660 e seguintes.

As
Informações Judiciais
foram prestadas (Id.
203590186)

A d.
PGJ
opinou em parecer,
pelo
conhecimento parcial
do
writ
e, na parte conhecida, pela
confirmação da liminar
anteriormente concedida, para,
no mérito
,
revogar as medidas cautelares
diversas da prisão, impostas ao paciente
Everton Mateus dos Santos
,
conforme sumário respectivo que segue em transcrição
(Id. 204840664):

“Habeas Corpus: Desobediência e resistência – Busca-se o relaxamento da prisão em flagrante e trancamento do inquérito policial, em razão da busca pessoal ter sido realizada sem fundadas suspeitas, bem como a cassação da decisão que aplicou as medidas cautelares alternativas à prisão, previstas no art. 319 do CPP – Liminar deferida em parte – No caso em análise, havia fundadas razões da existência de situação de flagrância apta a autorizar a revista pessoal, de modo que, mesmo que nada de ilícito foi encontrado em poder do requerente, o contexto que ele estava inserido, por si só, autorizava a busca, nos termos do art. 240, §1º, da Lei Adjetiva Penal, razão pela qual não há que cogitar na nulidade da prisão flagrancial. Outrossim, denota-se que a autoridade coatora, fixou ao paciente medidas cautelares ínsitas no art. 319, do CPP, sem explicitar qualquer situação atual e concreta apta a justificar sua imposição, de modo que está desprovida de fundamentação idônea, já que não ocorreu a indicação de qualquer fato/elemento concreto apto a justificar a imposição de tais medidas - Quanto ao pleito atinente ao trancamento do inquérito policial, após percuciente análise dos autos, evidencia-se que compete ao magistrado de primeiro grau (juiz natural) processar e julgar habeas corpus contra ato praticado por Delegado de Polícia, de sorte que, não tendo sido a quaestio enfrentada pelo juízo a quo, como in casu, a apreciação das alegações apresentadas nesta superior instância resta obstada, falecendo de competência esse Sodalício para análise da pretensão, sob pena de se configurar indevida supressão de instância e violação aos princípios do juiz natural e do duplo grau de jurisdição -
Pelo conhecimento parcial do writ of habeas corpus e, na parte conhecida, pela confirmação da liminar anteriormente concedida, para, no mérito, revogar as medidas cautelares diversas da prisão, impostas ao paciente Everton Mateus dos Santos.”

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Consta dos autos que no dia
13.1.2024
a equipe da força tática estava realizando patrulhamento na cidade de Água Boa-MT, quando viram o paciente sentado em uma cadeira manuseando um celular, contudo, ao notar a presença da guarnição, ele tentou correr e arremessar objetos nos lotes vizinhos, despertando, assim, a atenção dos policiais que, por várias vezes, lhe determinaram que colocasse as mãos na cabeça, porém, não foram atendidos, permanecendo o paciente mexendo no celular e resistindo à abordagem policial.

Pois bem.

Com relação a tese de
inexistência de justa
causa para a abordagem policial usada para tentar desconstituir a tipicidade das condutas em tese praticadas pelo paciente e, via de consequência, o flagrante, está alicerçada na negativa de que ele houvesse dispensado objetos ao visualizar a guarnição policial, ou seja, de que tenha apresentado qualquer atitude suspeita que justificasse a aproximação dos policiais e sua revista pessoal.

Ocorre que não há, nos autos, prova alguma dessa afirmação não servindo, para tanto, a falta de apreensão de objetos no entorno de
Everton Mateus dos Santos
, uma vez, que a notícia nos autos é a de que ele
tentou
correr e arremessar objetos no terreno baldio de entorno e não a de que ele
tivesse
dispensado algo.

Quanto ao ponto, o PM
Ualas Alves da Silva
esclarece que
“(...) o suspeito estava sentado em uma cadeira e manuseando um celular em frente a um bar, ao visualizar a equipe policial, esse se levantou e tentou correr e arremessar objetos nos lotes vizinhos; (...) em um ato contínuo foi realizado por diversas vezes verbalização para que o mesmo colocasse as mãos na cabeça, esse ignorou as determinações e continuou mexendo no celular e resistindo a abordagem policial”
(fl. 20).

No mesmo sentido, são as declarações do PM
Renato Machado Cardoso
(fl. 23).

Dessarte, a conclusão a que se chega é de que
aparentemente
não há ilegalidade na abordagem do paciente, sendo, portanto, hígido o flagrante.

Sobre o tema, o art. 244 do CPP ao regulamentar o instituto estabelece que
“A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou
quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito
, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar”
. A propósito:

“A permissão para a revista pessoal em caso de fundada suspeita decorre de desconfiança devidamente justificada pelas circunstâncias do caso concreto de que o indivíduo esteja na posse de armas ou de outros objetos ou papéis que constituam corpo de delito, evidenciando-se a urgência de se executar a diligência. É necessário, pois, que ela (a suspeita) seja fundada em algum dado concreto que justifique, objetivamente, a invasão na privacidade ou na intimidade do indivíduo. (...)” (STJ - AgRg no HC 621.586/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 21/09/2021, DJe 29/09/2021).

“A busca pessoal restará sempre legitimada quando o policial militar se deparar com conduta que, segundo regras de experiência, admitidas e ordinariamente aceitas, permita, objetivamente, conjecturar uma situação anormal que careça de pronta intervenção. (...)” (TJMT- N.U 0014118-65.2018.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/08/2023, Publicado no DJE 18/08/2023).

Com essas razões, é evidente que a abordagem do apelante ocorrera em virtude de fundadas suspeitas, decorrente da sua fuga, portanto, inexiste nulidade no ato praticado.

Idêntico raciocínio não se aplica à decisão que condicionou sua liberdade ao cumprimento de medida cautelar alternativa, pois o pronunciamento judicial em referência não indica os motivos autorizadores das cautelares impostas.

Veja-se:

“(...). Quanto à manutenção do encarceramento cautelar do autuado, este somente subsistirá em caso de extrema e comprovada necessidade, devidamente demonstrada por circunstâncias concretas da realidade, não se podendo impor a segregação cautelar com base em meras especulações ou em peculiar característica do crime ou do agente.É que o princípio da não-culpabilidade, insculpido no inciso LVI do art. 5º da Constituição da República, consagra no ordenamento jurídico brasileiro a regra de que a custódia provisória do indivíduo é uma excepcionalidade no sistema normativo.Na hipótese dos autos, o tipo penal em que incurso o autuado não subsume-se ao previsto no artigo 313, inciso I (hipóteses de cabimento de prisão preventiva) do Código de Processo Penal, com penas privativas máximas superiores a 4 (quatro) anos.Assim, a liberdade, que é a regra, deve prevalecer durante o trâmite da persecução penal.
Noutro giro, a concessão das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP mostra-se compatível com a situação em apreço, sobretudo para impingir à autuada restrições, como forma de mantê-la vinculada ao processo e, consequentemente, garantir a aplicação da lei penal
.Assim, CONCEDO LIBERDADE PROVISÓRIA a EVERTON MATEUS DOS SANTOS, impondo-lhe as seguintes medidas cautelares:I – comparecimento mensal em juízo para informar e justificar suas atividades; II - proibição de ausentar-se do seu domicílio/comarca por mais de 30, a não ser que autorizado pelo Juízo processante. (...)”. (Fls. 16/18).

Como sabido, nos termos do art. 282 do CPP, as medidas cautelares de natureza pessoal, por implicarem em limitação à liberdade de locomoção, deverão ser impostas, isolada ou cumulativamente, quando necessárias para aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal ou, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais, devendo ser observada a adequação da medida à gravidade do crime, às circunstâncias do fato e às condições pessoais do indiciado ou réu, necessidade e adequação tais que devem ser expressamente apontadas pelo magistrado.

Em outras palavras, tal como na prisão preventiva, a fixação de medidas cautelares dela diversas também está atrelada à incidência dos pressupostos do art. 312 do CPP, distinguindo-se daquela, entretanto, considerada a proporcionalidade da cautelar a ser aplicada, ou seja, apenas se justificando, quando a preventiva se afigurar desproporcional ao caso.

Justamente por isso é que a imposição de quaisquer das medidas cautelares do art. 319 do CPP conclama
fundamentação apta a justifica-las,
sob pena de ilegalidade por violação ao art. 93, IX da CF.

Quanto ao tema, eis o entendimento do STJ:
“(...). ‘Para a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, exige-se fundamentação específica que demonstre a necessidade e adequação da medida em relação ao caso concreto’. (...)”
. (AgRg no RHC n. 132.885/PR, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 27/10/2020, REPDJe de 12/11/2020, DJe de 03/11/2020.)

Premissas em mesa, inegável que a decisão de fls. 16/18 não traz qualquer motivo
CONCRETO

que justifique as medidas cautelares impostas ao paciente, já que a alegação de que tal providência visa mantê-lo vinculado ao juízo a fim de salvaguardar a ordem pública e a aplicação da lei penal é genérica e sem alusão a qualquer condição
pessoal ou atitude do paciente que a justifique.

Em caso semelhante, vejamos como decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

“Nos dizeres do decreto prisional, ‘Em que pese ser tecnicamente primário, da análise da situação em apreço, conclui-se que restou demonstrada periculosidade social do investigado, uma vez que este claramente agiu em conluio com os demais autuados, em clara divisão de tarefas e premeditação, em tese’. 2.
Afigura-se genérico o decreto de prisão preventiva que não faz menção a fatos que justifiquem a imposição da prisão, e que indiquem cautelaridade. Carece, portanto, de fundamentação concreta, limitando-se a invocar a gravidade abstrata da conduta atribuída ao agente e a elemento ínsito ao tipo penal. 3. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, dos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal. 4. Habeas corpus concedido
” (HC 683.499/PR, Rel. Min. Olindo Menezes – Desembargador convocado do TRF 1ª Região –, 6ª Turma, DJe 11.10.2021). Destaquei.

Registro ainda

que em se tratando de segregação processual decretada com franca violação ao art. 93, IX da CF (e por isso ilegal), como
in casu
, a liberdade restabelecida através da Ação Constitucional
é direito amplo e irrestrito
não vinculado a qualquer condição, e conduz o paciente ao
status quo ante bellum
. Em outros termos: prisão ilegal é ato nulo e não há como impor condição para o desfazimento de ato nulo. Prisão ilegal é constrangimento ilegal que exige a imediata restituição de liberdade plena ao custodiado.

Por fim, registro que não compete a este Tribunal de Justiça examinar, em primeira mão, o pleito de trancamento de inquérito policial, haja vista que “(...)
autoridade coatora em sede de pedido de trancamento do inquérito policial é o Delegado de Polícia, (...), e, portanto, a competência para análise e julgamento da matéria, primeiramente, deve ser do Juízo de primeira instância”
(TJMT, N.U 1004428-93.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 9/6/2021, Publicado no DJE 14/7/2021).

Diante de todo o exposto, em
consonância
com o parecer julgo
parcialmente extinta sem resolução do mérito
a ordem de
habeas corpus
impetrada em favor de
Everton Mateus Santos,
exclusivamente quanto à tese de
trancamento do inquérito policial,
na extensão remanescente, mantenho hígido o flagrante de
Everton Mateus dos Santos, contudo
, de ofício,
ratifico a liminar
para
reconhecer a ausência de fundamentação do
decisum
que lhe impôs o cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão, as quais revogo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/05/2024